Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-85.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002670-85.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINA MENDONCA PEREIRA LUNEZZO - CPF: 702.195.591-04 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA LUNEZZO - CPF: 037.378.391-40 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVO TÉCNICO OPERACIONAL E AVISO PREVIO NÃO COMPROVADOS. REALOCAÇÃO. ATRASO DE 46 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ABAIXO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Resta caracterizado o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, pela qual foi dada a parcial procedência dos pedidos iniciais condenando a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada recorrido
, a título de danos morais.

A promovida, ora recorrente, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023